Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, ausente omissão a ser sanada. As requisições de valores, sejam elas incontroversas ou complementares, devem ser perseguidas no Juízo competente e não nesta instância recursal, mormente pela via dos embargos declaratórios.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.